Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA ORIGEM. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITO RETROATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONDENAÇÃO DA NOVACAP AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM OUTRA DEMANDA. VERBA PAGA POR EQUÍVOCO COM RECURSOS DA CONTA ÚNICA DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. DEVER DE RESSARCIR.
1. Em razão da ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado na origem, admite-se excepcionalmente a concessão do benefício no apelo com efeito retroativo, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. O pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela NOVACAP ao requerido foi indevidamente efetivado com recursos oriundos da conta única de precatórios do Distrito Federal, pessoa jurídica alheia ao processo originário. Ademais, o erro pelo pagamento indevido não pode ser atribuído ao Distrito Federal. Dessa forma, configurando-se o pagamento indevido, a restituição de valores ao erário é medida que se impõe.
3. Apelo não provido.